Tribunal: TJDFT
Processo: 0723196-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723196-83.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: PAOLA OLIVEIRA SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES ATUALIZADOS DO DÉBITO. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PELA ATUAÇÃO JUDICIAL. INDEVIDO. PREVISÃO NO CÓDIGO CIVIL PARA ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DEPÓSITO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O STJ entende ser aplicável os arts. 389, 395 e 404 do CC, na cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais se expressamente prevista em contrato. 2. No que tange aos honorários contratuais, este eg. TJDFT possui reiterada jurisprudência no sentido de que aqueles são de livre pactuação entre o advogado e a parte, não se podendo transferir a terceiro que não participou do negócio jurídico a responsabilidade pelo seu pagamento, sobretudo porque o valor foi assumido pelo cliente perante o causídico em ajuste privado de vontades. 3. Tendo a penhora recaído sobre a conta de previdência privada da executada mantida pela exequente, não se justifica determinar o depósito judicial de tal valor, pois essa medida poderá ser prejudicial à devedora, considerando a diferença na forma de remuneração da conta judicial e na da previdência privada. No mais, as contas de previdência privada possuem regramento próprio para levantamento de valores, os quais devem ser observados ainda que no caso de penhora. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 421 do Código Civil, aduzindo que deve ser observada a aplicação do princípio do pacta sunt servanda ao caso em apreço, notadamente as cláusulas que se referem aos encargos decorrentes de inadimplemento; c) artigos 389, 395 e 404, todos do mesmo diploma legal, sob o argumento de que, ao afastar os honorários contratuais, não observou a turma julgadora que a cobrança tem amparo legal e encontra-se respaldada pelo Princípio da Reparação Integral, possuindo nítido caráter ressarcitório, integrando a reparação por perdas e danos devida por aquele que descumpriu a obrigação contratual. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na mencionada contrariedade aos artigos 389, 395, 404 e 421, todos do Código Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DECORRENTES DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO ÂMBITO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no REsp n. 2.004.137/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 13/12/2022). No mesmo sentido, confira-se decisão monocrática exarada no AREsp n. 2.518.059, Ministro Marco Buzzi, DJe de 02/04/2024. Assim, “Não se conhece do recurso especial quanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030